Tribunal: TJDFT
Processo: 0708957-93.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708957-93.2018.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL RECORRENTE: CONDOMÍNIO PRIVE LAGO NORTE II RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, TERRACAP, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de Recurso Especial opostos pelo CONDOMÍNIO PRIVE LAGO NORTE II, diante de acórdão de ID 21548545, que negou provimento ao apelo do autor, ora, recorrente, deu provimento ao recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS e parcial provimento ao recurso do DISTRITO FEDERAL (ID 21591156). É o breve relato. Remetam-se os autos à Presidência da Corte, em consonância com o art. 1.029 do Código de Processo Civil e art. 279 do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se; intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2021 20:11:56. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador